Tribunal: STF
Processo: Rcl 77732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Samuel Carlos Pereira de Oliveira para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pirapora/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante, em cumprimento de pena na Comarca de Diamantina/MG, no regime fechado, alcançou progressão para o regime semiaberto em 6/2/2025 e passou a ser monitorado eletronicamente.



    Expõe que o reclamante, por não residir na Comarca de Diamantina/MG, bem como não ter familiares naquela localidade, forneceu à central de monitoramento eletrônico o seu endereço residencial na cidade de Buritizeiro/MG, cidade pertencente à Comarca de Pirapora/MG.



    Afirma que o processo passou, então, a tramitar perante o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pirapora/MG, que revogou a prisão domiciliar do reclamante, que estava trabalhando, sob monitoramento eletrônico, para inseri-lo em unidade prisional incompatível com seu regime prisional, forçando-o a aguardar, sem previsão de data, a disponibilidade de vaga na APAC local.



    Aduz que o presídio local possui estrutura de cadeia pública e nem de longe é estabelecimento similar à colônia agrícola penal. 



    Segundo afirma, na unidade, o preso em regime semiaberto está impossibilitado de usufruir os direitos inerentes ao regime prisional no qual está inserido.



    Argumenta que a direção do presídio foi instada a se manifestar acerca da possibilidade do exercício de trabalho externo e respondeu negativamente.



    Sustenta que o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando vaga na APAC local, ou seja, vagas em regime semiaberto.



    Conclui, assim, que a autoridade reclamada fere a Súmula Vinculante 56.



    Ao final, requer:



    a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou retorno imediato à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico conforme anteriormente deferido pelo Juízo de Diamantina-MG, até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc III); 



    b) a intimação do i. representante do Ministério Público para a intervenção no feito;



    c) Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou retorno à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça (doc. 1, p. 8).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pirapora/MG, que as prestou nestes termos:



    [...]



    Em atenção ao requisitado por Vossa Excelência nos autos da Reclamação Constitucional n.º 77.732/MG, informo que o reeducando se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, atualmente custodiado no Presídio de Pirapora. O apenado cumpre uma pena total de 14 anos, 09 meses e 15 dias, da qual, até o presente momento, restam 08 anos e 22 dias. 



    Os autos foram remetidos a este juízo em razão da fixação de domicílio do apenado nesta Comarca, passando a ser competente para a execução penal. Inicialmente, o reeducando cumpria a pena no regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, benefício concedido pelo Juízo da Comarca de Diamantina/MG.



    No entanto, levando-se em consideração que há nesta Comarca estabelecimento penal que atende às condições do regime intermediário estabelecidas pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS, determinei a expedição de mandado de prisão contra o apenado, com validade até 24/12/2040, para que prossiga com a execução de sua reprimenda em estabelecimento prisional, tendo sido o referido mandado devidamente cumprido em 13/03/2025, conforme registro no sequencial 258.1 dos autos. 



    Registro que o reclamante encontra-se preso em cela separada e específica para pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto. 



    Ainda que tenha sido levado ao presídio logo após o cumprimento do mandado, não há qualquer prejuízo quanto ao gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto, desde que sejam observados os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação.



    A defesa sustenta que há violação à Súmula Vinculante 56, sob a alegação de que o reeducando estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que o adequado. No entanto, não há ilegalidade na execução penal em curso, pois o reeducando permanece no regime semiaberto, e sua custódia no presídio decorre da inexistência de vaga disponível na APAC no momento, não representando qualquer agravamento indevido da execução da pena. O entendimento firmado pelo STF na Súmula Vinculante 56 não prevê progressão automática de regime nem concessão irrestrita de prisão domiciliar, mas sim a necessidade de análise individualizada, o que foi rigorosamente observado no presente caso.



    Além disso, a inclusão do apenado na referida lista não mais compete a este juízo, conforme expressamente estabelecido pela Portaria Conjunta n.º 49/PR-TJMG/2024, que regulamenta o procedimento de admissão e transferência para as unidades APAC e confere a gestão desse procedimento aos órgãos responsáveis pela administração penitenciária, salvo em caso de irregularidade, o que não se verifica no presente feito. Portanto, inexiste qualquer omissão judicial quanto à inclusão do apenado na listagem da APAC, sendo necessária a adoção das diligências administrativas cabíveis pelos interessados. 



    Ademais, a defesa não comprovou nos autos que tenha requisitado ao órgão competente a inclusão do nome do apenado na listagem oficial. Sendo que em diligência própria, no dia 14/03/2025, determinei a conclusão dos autos para expedição de ofício à SGVC/DCS - SEJUSP, solicitando a inclusão do apenado na listagem oficial de candidatos à APAC, nos termos da Portaria Conjunta supracitada, o que fiz nesta oportunidade. Destaco, contudo, que a inclusão depende da manifestação do próprio interessado e do atendimento dos requisitos administrativos exigidos.



    A listagem oficial pode ser acessada no site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por meio do seguinte link:https://www.seguranca.mg.gov.br/index.php/component/sppagebuilder/page/303.



    A tese defensiva de que o apenado deveria permanecer em prisão domiciliar até o surgimento de vaga na APAC não se sustenta juridicamente. A Súmula Vinculante 56 não assegura direito irrestrito à prisão domiciliar, mas sim a necessidade de compatibilização do regime com as possibilidades institucionais disponíveis. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS deixa claro que a falta de vagas na APAC não pode ser fundamento para a manutenção automática do apenado em regime mais brando que o determinado pela sentença. A remoção do apenado para o Presídio de Pirapora não alterou o regime de cumprimento da pena, tampouco configurou regressão ilegal, pois o regime semiaberto foi mantido, com garantia do direito à remição de pena pelo trabalho interno e demais benefícios inerentes ao regime.



    Ainda, em que pese a defesa tenha alegado que não há possibilidade de trabalho externo, importa ressaltar que a unidade prisional possui competência primeira para a análise desse benefício. No entanto, não há nos autos qualquer requerimento formal da defesa no âmbito da execução penal pleiteando autorização para trabalho externo. Dessa forma, ausente provocação específica nesse sentido, não há que se falar em omissão judicial ou indevida restrição de direitos. Além disso, o presídio dispõe de estrutura para a prestação de trabalho interno, o que possibilita ao apenado a obtenção de remição de pena e garante o cumprimento das diretrizes do regime semiaberto.



    Permitir que o apenado permaneça indefinidamente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em detrimento de sua custódia na unidade prisional adequada ao regime semiaberto, poderia acarretar grave precedente que comprometeria a própria existência do modelo APAC para o regime intermediário. Esse modelo depende da disciplina e do cumprimento das normas internas para sua manutenção e credibilidade. A ampliação indiscriminada da prisão domiciliar em tais casos poderia levar à inviabilização da APAC nessa modalidade, esvaziando sua função e desestimulando sua aplicação no cumprimento de penas.



    Dessa forma, todas as alegações defensivas carecem de respaldo na realidade fática e normativa aplicável ao caso, estando a execução penal sendo conduzida dentro da legalidade e das diretrizes fixadas pelos tribunais superiores. 



    Aproveito a oportunidade para remeter à Vossa Excelência cópias dos principais documentos que acompanham o feito. 



    Saliento que estas informações estão sendo prestadas dentro do prazo estabelecido. 



    Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações, apresento-lhe protestos de elevado apreço e distinta consideração. 



    Remeta-se imediatamente as presentes informações ao colendo STF.



    Cumpra-se com urgência. Intime-se (doc. 18, pp. 2-4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    Constitucional e Execução Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Progressão ao regime semiaberto. Imprescindibilidade de observância dos parâmetros fixados pelo STF no RE 641.320/RS. Existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, conforme atestou o juízo da execução. Abertura de dilação probatória. Inviabilidade no âmbito da reclamação. Inocorrência de excesso de execução. – Requer-se o não conhecimento da reclamação (doc. 27, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    Isso porque, da leitura dos autos, notadamente da decisão reclamada e das informações prestadas, constato que o reclamante não está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado.



    Com efeito, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pirapora/MG assinalou que o reclamante cumpria pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, benefício concedido pelo Juízo da Comarca de Diamantina/MG, mas que determinou a expedição de mandado de prisão, levando-se em conta que há, em Pirapora/MG, estabelecimento penal que atende às condições do regime intermediário estabelecidas no RE 641.320/RS.



    Registrou que o reclamante está preso em cela separada e específica para pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, sem prejuízo quanto ao gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto.



    Anotou, também, que a defesa não comprovou nos autos que tenha requisitado ao órgão competente a inclusão do nome do apenado na listagem oficial que ordena a admissão e transferência para as unidades APAC, providência esta que foi tomada pelo próprio juízo, sendo necessária, contudo, a manifestação do próprio interessado e o atendimento aos requisitos administrativos exigidos.



    Pontuou, ainda, não haver nos autos requerimento formal da defesa pleiteando autorização para trabalho externo no âmbito da execução penal.



    Efetivamente, no julgamento do RE 641.320/RS, precedente que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, o Supremo Tribunal Federal consignou que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 



    Naquela ocasião, assentou-se, ainda, que seriam aceitáveis estabelecimentos que não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” para cumprimento de pena em regime semiaberto ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” para cumprimento de pena em regime aberto (art. 33, § 1º, b e c, do Código Penal). 



    Ponderou-se, no entanto, que não deveria haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado incumbir aos juízes da execução penal averiguar a real aptidão dos estabelecimentos prisionais ao cumprimento das penas nos regimes semiaberto e aberto.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – Não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    III – Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 51.839 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 



    1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 



    2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    3. Habeas corpus indeferido (HC 162.921/SC, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/11/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 



    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 25.910 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).



    Portanto, entendo que inexiste afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56, que estabelece:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator